Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0735850-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGO YUITI SUMIKAWA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, em liquidação provisória de sentença proposta por RODRIGO YUITI SUMIKAWA e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 138141577– autos de origem): “RUDDY YUDI SUMIKAWA, KEILA YUKARI SUMIKAWA, RODRIGO YUITI SUMIKAWA propuseram a liquidação de sentença em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que firmaram contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prosseguem que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 136037197, arguindo as preliminares: 1) ausência de interesse processual; 2) chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 3) ausência de documentos indispensáveis à liquidação 4) inaplicabilidade do CDC. No mérito, abatimento da lei no 8088/90; indenização pelo proago; prolongamento e renegociações; cessão à União; outras cessões; e a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Honorários advocatícios - fixação equitativa. Réplica no ID 13804892. É o necessário, passo a decidir. De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual ?compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.?. 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.Publicado no PJe : 06/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. De plano rejeito a alegação de não cabimento da liquidação de sentença, visto que pretendem os autores averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. O réu arguiu a preliminar de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. De igual forma, pode o consumidor escolher demandar em seu próprio domicílio ou no domicílio do réu, como no presente caso. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. O réu argui, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial ao argumento de que ausentes documentos indispensáveis à propositura desta. Sem razão. Os documentos juntados pelos autores comprovam a relação jurídica entre as partes. Além disso, os autores asseveram se enquadrar nos termos da sentença da ação civil pública de sorte que apenas o mérito poderá dizer se a alegação é correspondente ao direito material invocado ou não. Rejeito, pois, a preliminar de ausência de interesse processual. A parte ré busca se desincumbir do ônus que lhe cabe alegando que o dever de guarda de documentos prescreveu há 20 (vinte anos). Sem razão. Com o ajuizamento de ação coletiva, os prazos prescricionais e o consequente dever de guarda se estenderam, de modo a possibilidade o cumprimento da sentença judicial. Nesse cenário, e considerando que a ação civil pública está em trâmite há anos, é de se considerar que o réu seria demandado futuramente a apresentar os documentos em razão de eventuais liquidações individuais ou em produção antecipadas de provas/exibitória. É o caso. Portanto, é inescusável seu dever de guarda, pois a pretensão do autor não prescreveu e os documentos requeridos são de sua exclusiva posse. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. BANCO DO BRASIL S.A. SLIP XER712. DOCUMENTOS ORIGINAIS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. Considerando o dever da instituição financeira de manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não há como dispensá-la do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos. Ademais, não há segurança jurídica nos SLIP/XER712 apresentados, os quais, por certo, consideram escrituração contábil unilateralmente produzida pelo banco agravado, que não tornam as informações dela retiradas verídicas e exatas. Publicado no PJe : 18/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea ?a?, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No mais, as questões de mérito como indenização/ repactuação e renegociações pelos planos citados pela parte ré serão decididas após o exame pericial. No tocante à fixação de honorários advocatícios, registro que ausente previsão legal ou por inexiste demanda contenciosa, deixo de fixá-los. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. Publicado no DJE : 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. No mesmo ato, deve a parte ré colacionar aos autos os demais documentos necessários ao exame pericial. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos.” Na origem, os exequentes/agravados propuseram procedimento de liquidação de sentença contra o Banco Brasil S.A, em face da sentença coletiva proferida no bojo dos autos da ação civil pública de no 94.008514-1, a qual teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Insurge-se a instituição financeira agravante contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo rejeitou os pedidos formulados pelo executado para chamar o Banco Central do Brasil (BACEN) e a União ao feito, dada a condenação solidária destas pessoas jurídicas na ação civil pública a qual dá ensejo ao presente procedimento de liquidação; e para determinar o processamento do feito de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inciso II, Código de Processo Civil). Impugna, também, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, a qual fora considerada pelo Juízo de 1o grau. Destaca o Banco do Brasil S.A que, em face da sentença coletiva proferida na ação civil pública de no 94.008514-1, faz-se imprescindível a presença de BACEN e União, condenadas solidariamente na fase de conhecimento, no presente feito de origem. Defende, também, que na fase de liquidação de sentença, o agravado necessita comprovar a sua titularidade do direito alegado, bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo banco, circunstância a qual, após exercício do contraditório pelo agravante, permitirá ao Juízo a quo proferir sentença, de modo a tornar líquida a obrigação da instituição financeira. Por este motivo, alega que o feito de origem deve correr na forma do procedimento comum de liquidação de sentença (art. 509, inciso II, Código de Processo Civil) e não pelo procedimento de liquidação por arbitramento, adotado pelo Juízo de 1o Grau (art. 509, inciso I, Código de Processo Civil). Firme nessas razões, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que seja sobrestada a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. Preparo regular (ID Num. 40604076). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelo banco agravante. No que se refere ao apontado litisconsórcio passivo necessário, o qual daria ensejo ao chamamento de União e BACEN ao feito, este se mostra desnecessário, uma vez que a condenação a qual dá ensejo à liquidação de sentença na origem, se deu de forma solidária, nos termos do art. 275 do Código Civil, a qual autoriza ao credor a propositura do procedimento de liquidação em desfavor de qualquer um dos réus condenados. Confira-se: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores Assim, sendo o Banco do Brasil S.A, um dos réus condenados na ação civil pública de no 94.008514-1, mostra-se regular a propositura do procedimento de liquidação de sentença em desfavor, unicamente, do banco agravante. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que mostra-se cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1382827, 07169747020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. ADMISSÃO OU INADMISSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ART. 1.015, IX E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO. CABIMENTO. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ENTE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. UNIÃO FEDERAL E BACEN. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÚNICA EXECUTADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 480 STJ. SÚMULAS NS. 508, 517 E 556, TODAS DO STF. SÚMULA 42 STJ. EXEQUENTE. FACULDADE PROCESSUAL. ART. 53, III, "A" E "B", DO CPC. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. EM RAZÃO DA PESSOA (UNIÃO FEDERAL), ABSOLUTA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, I, DA CRFB, C/C, ART. 54 DO CPC (INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. JUÍZO DE ORIGEM. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. (...). 2. Ante a incidência do efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008) decorrente da resolução empreendida, na fase de conhecimento, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (APC N. 1999.01.00.000821-4) e pelo STJ (EDcl no REsp No 1.319.232/DF), a Ação Civil Pública Coletiva n. 94.0008514-1, conquanto se constate a solidariedade entre os Réus, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, ante a faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 3. A "eficácia da sentença [proferida na fase cognitiva não depende, no procedimento de liquidação e na fase de execução,] da citação de todos que devam ser litisconsortes", de acordo com o art. 114 do CPC, quando "o credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores, [subsistindo] a dos demais", conforme o art. 282, caput e parágrafo único, do Código Civil; bem como em razão da faculdade de ajuizamento da ação de regresso, em desfavor dos demais devedores, nos termos do art. 283 do Código Civil. 4. O deferimento do pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil resta obstaculizado, nos termos dos arts. 130, III, do CPC, pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de ter tido a oportunidade de exercer a sua faculdade processual de requerer a liquidação em comento perante a c. Justiça Federal. (...). Determinação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, nos termos do art. 932, IV, "a" e "b", do CPC. Decisão agravada mantida. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF reconhecido como competente para julgamento do presente procedimento de liquidação de sentença e dos atos executivos subsequentes. (Acórdão 1379692, 07140031520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ato contínuo, no que se refere à alegação de que a liquidação proposta na origem deve tramitar conforme o modo do procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do Diploma Processual, cumpre destacar que as provas acostadas ao feito original evidenciam o negócio jurídico (cédula de crédito rural) firmado entre as partes, o qual indica o número da cédula rural destinada ao exequente. Desse modo, individualizado o título executivo que dá lastro ao procedimento de liquidação de sentença e, posteriormente, à execução de título extrajudicial, tem-se que a apuração do crédito exequendo depende de atualizações simples, as quais afastam a necessidade de liquidação mediante procedimento comum, dada a desnecessidade de produções probatórias ou análises de fatos novos. Na mesma esteira, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise contábil dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. (...). 4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Por fim, deve-se destacar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado na liquidação de origem. Note-se que, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput, CDC), tem-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende pela aplicabilidade do Diploma Consumerista a casos como o que se apresenta em face da aplicação da chamada Teoria do Finalismo Mitigado. Tal corrente defende, justamente, afastar a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. Ademais, o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC também afasta o exame do elemento teleológico - destinação final. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. "PLANOS COLLOR I E II". APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). Embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1623653, 07217143720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROCEDIMENTO COMUM ADOTADO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. (...). 4. Acerca da incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido de que é aplicável ao caso dos autos. (AgInt nos EDcl no AREsp 1549004/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) (...). 6. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1437431, 07127522520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante do exposto, ausente o requisito necessário à concessão do pedido liminar formulado, torna-se imperioso o indeferimento do referido pleito. Posto isso, autorizada pelo art. 82, § 2o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2022 18:03:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora